Tribunal: TJSP
Processo: 1006974-98.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO ACOLHIDO - PLEITO DE GRATUIDADE INDEFERIDO - DIFERIMENTO CONCEDIDO NA ORIGEM - OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - NULIDADE INEXISTENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - INOCORRENTE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO ACOLHIDO - PLEITO DE GRATUIDADE INDEFERIDO - DIFERIMENTO CONCEDIDO NA ORIGEM - OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - NULIDADE INEXISTENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - INOCORRENTE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO - CRÉDITOS EFETIVAMENTE ADIANTADOS EM CONTRATOS DE CÂMBIO PARA EXPORTAÇÃO - CARÁTER EXTRACONCURSAL - ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A ANTECIPAÇÃO DOS ACC - SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO - HABILITAÇÃO DESTES NO QUADRO GERAL DE CREDORES - ÁGIL, DIFERENÇA DE CÂMBIO, IMPOSTO DE RENDA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ABUSIVIDADE INEXISTENTE - EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA APENAS DOS VALORES ANTECIPADOS - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.